Tribunal: STF
Processo: ARE 916238
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ALEGADO EXCESSO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Fazendária do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS. ASTREINTES. CANCELAMENTO DA MULTA PARA ATENDER A INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA QUE NÃO SE INSERE NO LIMITE FIXADO PELO JUIZ PARA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 47, p. 41).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 47, p. 58-62)



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município do Rio de Janeiro aponta violados os arts. 5º, caput; e 37, caput, da Constituição da República (CRFB), afirmando que o valor excessivo da astreinte ofende os princípios da isonomia, da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que o art. 5º, caput, da CRFB não foi prequestionado nos acórdãos recorridos, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevem-se os seguintes fundamentos do acórdão impugnado:



    ”Trata-se de dois recursos inominados, um interposto pelo Estado do Rio de Janeiro às fls. 742/746 e outro pelo Município do Rio de Janeiro às fls. 735/740, ambos contra a sentença de fls. 722/723, que JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO dos entes em questão, fixando o valor da execução em R$ 27.120,00 (multa) e R$ 1.946,29 (honorários em relação ao Estado do RJ). Alega o Município em seu recurso que em razão das questões financeiras e administrativas trazidas pela pandemia de CORONAVIRUS a multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer seria desnecessária e inconveniente, visto que os recursos públicos deveriam ser voltados para o enfrentamento da doença. Sustenta ainda que as multas diárias fixadas tornam a sanção muito mais gravosa do que a própria prestação, o que contraria a proporcionalidade e a razoabilidade.



    (...)



    Diante da inércia dos entes públicos em cumprir a decisão judicial, abre-se a alternativa da aplicação subsidiária de meios executivos de sub-rogação ou de coerção, com vistas à máxima efetividade do decisum prolatado, dentro do poder geral de cautela inerente ao Estado-juiz, na forma do que dispõe o art. 536 do CPC. 



    A recorrida acostou aos autos principais às fls. 13 laudo médico atestando a necessidade de realizar cirurgia de COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA em caráter de estrita urgência, sendo a multa fixada judicialmente às fls. 43 adequada aos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, dada a questão de vida ou morte sobre a qual repousava o impasse. 



    Cuidou a decisão de fixar um limite máximo para a multa, o qual foi atingido em razão da desídia dos entes públicos em cumprir o necessário e constitucionalmente previsto atendimento à saúde da paciente. 



    O documento de fls. 89/102 revela ainda a recalcitrância dos referidos entes em realizar a determinação do Estado-juiz, em clara afronta à separação dos Poderes e em última análise, ao princípio democrático. 



    Não há nos autos uma única razão para se desconsiderar a multa aplicada uma vez que prevista em lei, determinada pelo juízo e cumpridas todas as formalidades legais de intimação dos devidos responsáveis, além do contraditório e da ampla defesa nos autos em questão. 



    Em que pesem as alegações do Município de que a verba poderia ser melhor alocada em serviços públicos, esta magistrada concorda plenamente, salientando, outrossim, que tal teria sido feito caso não tivesse havido descumprimento de ordem judicial, uma vez que a multa só se aplica quando há desobediência do comando formalizado.” (e-doc. 47, p. 43-44; grifos acrescidos).



    6. Como se pode notar, o Colegiado de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, asseverou que a astreinte imposta está consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e as normas infraconstitucionais de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA (ASTREINTES) PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido, quanto ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 884.168-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 11/09/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Obrigação imposta ao Iphan para criar o cadastro nacional para fins de registro de todos os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros (arts. 26 e 28 do Decreto-Lei 25/1937). 3. Pretensão de revisão de astreintes fixada pelo descumprimento da obrigação. 4. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.274.577-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 18/12/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual. Descumprimento de determinação judicial em investigação criminal. Astreintes. Alegado excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.334.873-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 25/11/2021).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator